Tribunal: TCU
Processo: 004.257/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5810/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.257/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrieli da Silva (XXX.296.259-XX); Barbara Luiza Cruz Viana (XXX.902.109-XX); Dionathan Moreira (XXX.079.289-XX); Josiane Albuquerque de Paiva Schuroff (XXX.260.329-XX); Leticia Bequer Andrades da Silva (XXX.499.689-XX); Lidia Sales de Freitas (XXX.625.777-XX); Meires Aparecida de Almeida Campos (XXX.736.479-XX); Patricia Rodrigues de Franca Radins (XXX.837.989-XX); Sidnei dos Santos (XXX.496.979-XX); Simone Aparecida de Almeida Santos (XXX.442.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.